Tribunal: TJDFT
Processo: 0009687-94.2012.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso de apelação contra sentença, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, é de 05 (cinco) dias, contado em dobro para os réus defendidos pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994.
2. No caso em análise, os autos foram recebidos na Defensoria Pública em 24/01/2020 (sexta-feira), iniciando a contagem do prazo recursal (10 dias) no dia 27/01/2020 (segunda-feira). Considerando que o último dia para a interposição do recurso foi 05/02/2020 (quarta-feira), não se conhece do apelo defensivo interposto em 06/02/2020, após decorrido o prazo legal.
3. Recurso da Defesa não conhecido, em razão de sua intempestividade.